Tribunal: TJMT
Processo: 0011224-50.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011224-50.2017.8.11.0003
Recorrente: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS E CACHOEIRA
Recorrido: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS E CACHOEIRA (id 47952965) em busca de reformar a decisão id 46945478 que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso Especial id 42025467, com os seguintes fundamentos:
“In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que o Recorrente assim delimitou o pedido do efeito suspensivo:
“(...)“há de ser concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso Especial para que se suspenda os atos processuais no feito de Cumprimento de Sentença para que não seja entregue alvará de mandado de pagamento à Apelada, por questão de segurança jurídica e garantia processual.”
Entretanto, não apontou a probabilidade do direito invocado, que é requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, em relação ao perigo da demora, alegou a necessidade de suspender o Cumprimento de Sentença, mas não comprova a existência deste.
(...)
Importante consignar que, embora a parte Recorrente tenha dito que o parecer do Ministério Público seria de outro processo, a realidade é diversa, uma vez que o documento id 31385991 refere-se de forma específica ao presente feito.
Por fim, importante destacar que o acórdão acolheu a preliminar de coisa julgada, mas o recurso especial nada disse em relação a aludida fundamentação, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283 e 284 do STF, afastando a possibilidade de admissão positiva do recurso.”
Irresignada, a parte Recorrente apresentou a reconsideração e postula o seguinte:
“1) - A concessão de efeito SUSPENSIVO ao presente Recurso Especial na forma do Artigos 525, §6o e 1.029, § 5o do NCPC, obstando o prosseguimento do cumprimento de sentença, evitando-se, assim, o levantamento pela Apelada de prováveis valores indevidos, mantendo-se o valor penhorado em conta judicial própria até decisão final neste feito;
2) - Que pelo que aqui foi exposto, seja o presente feito levado à ordem, a fim de que seja corretamente aplicada a Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência (Lei 11.101/2005) e seja reconhecido e declarada as irregularidades aqui suscitadas para ser cassada a sentença que deu origem ao crédito exequendo.
3) – Caso seja ultrapassado o pedido de no: 2), que se aplique o correto cálculo do valor devido, na forma de ser no máximo de 5% sobre o valor do crédito habilitado (§1o, do Art. 24 da Lei 11.101/05) e, ainda, que haja a compensação dos valores devidos em razão do crédito declarado.
Assim eminentes Ministros Julgadores e pelo exposto acima e sem delongas desnecessárias, requer a Apelante o provimento deste Recurso Especial ao Excelso Superior Tribunal de Justiça para decretar a nulidade da decisão proferida, COM A CASSAÇÃO da decisão aqui recorrida/apelada da preliminar de nulidade do acórdão pela falta de prestação no parecer do Ministério Público e suas cominações legais, e dos demais atos processuais, pelo cumprimento da Lei.”
Pois bem.
Inicialmente, importante esclarecer que os pedidos elencados nos itens 2 e 3 não podem ser analisados no presente momento processual, uma vez que é vedado ao TJMT a análise do mérito do recurso especial, e que tal prerrogativa somente cabe ao Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao pleito elencado no item 1, verifica-se que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo elencou que inexistem provas sobre eventual cumprimento provisório de sentença, situação que não foi modificada até o presente momento, motivo pelo qual não há qualquer modificação a ser feita na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
Por fim, em relação a nulidade pela falta do parecer Ministerial, aparentemente a parte Recorrente não leu a decisão id 4694578 em sua integralidade, uma vez que restou esclarecido que o parecer id 31385991 trata sobre as questões abordadas no presente feito, inexistindo qualquer mácula que enseje a nulidade postulada.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a integralidade da decisão id 46945478.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi